Tribunal: TJSP
Processo: 2079579-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Condomínio - Prorrogação de mandato de síndico - Alegação da impossibilidade de realização de assembleia em razão das medidas governamentais de afastamento social - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela de urgência e determina a inclusão de todos os condôminos no polo passivo - Agravo interposto pelo requerente - Enquadramento da controvérsia como

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Condomínio - Prorrogação de mandato de síndico - Alegação da impossibilidade de realização de assembleia em razão das medidas governamentais de afastamento social - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela de urgência e determina a inclusão de todos os condôminos no polo passivo - Agravo interposto pelo requerente - Enquadramento da controvérsia como procedimento de jurisdição voluntária - Artigo 725, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil - Dificuldade para a realização de assembleia voltada à eleição de síndico - Notoriedade das recomendações administrativas de distanciamento social - Lesão a direito individual nitidamente caracterizada - Indispensabilidade da representação do condomínio para a prática dos atos necessários à defesa dos interesses comuns - Situação de excepcionalidade em nível mundial a exigir a adoção de medidas heterodoxas - Prorrogação do mandato do síndico por 90 dias - Admissibilidade - Ausência de litigiosidade - Circunstâncias do caso concreto que dispensam a inclusão de todos os condôminos no polo passivo - Decisão reformada - Agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079579-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAÇA DAS ÁGUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079579-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.944
2
VOTO No 15.944
AGRAVO No 2079579-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL F.R. TATUAPÉ)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAÇA DAS ÁGUAS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
PROCESSUAL CIVIL - Condomínio - Prorrogação de mandato de síndico
- Alegação da impossibilidade de realização de assembleia em razão das
medidas governamentais de afastamento social - Decisão de primeiro
grau que indefere o pedido de tutela de urgência e determina a inclusão
de todos os condôminos no polo passivo - Agravo interposto pelo
requerente - Enquadramento da controvérsia como procedimento de
jurisdição voluntária - Artigo 725, incisos IV e VII, do Código de Processo
Civil - Dificuldade para a realização de assembleia voltada à eleição de
síndico
-
Notoriedade
das
recomendações
administrativas
de
distanciamento
social
-
Lesão
a
direito
individual
nitidamente
caracterizada - Indispensabilidade da representação do condomínio para
a prática dos atos necessários à defesa dos interesses comuns -
Situação de excepcionalidade em nível mundial a exigir a adoção de
medidas heterodoxas - Prorrogação do mandato do síndico por 90 dias -
Admissibilidade - Ausência de litigiosidade - Circunstâncias do caso
concreto que dispensam a inclusão de todos os condôminos no polo
passivo - Decisão reformada - Agravo provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 73 dos autos da “ação declaratória de prorrogação de mandato” proposta pelo
agravante, por meio da qual o MM. Juiz de Direito indeferiu o pedido de
tutela de urgência e determinou a emenda da petição inicial.
Inconformado, recorre o requerente sustentando, em
resumo, que “ao indeferir a tutela antecipada pleiteada sob o fundamento de falta de amparo legal e
determinar o aditamento para incluir tão somente a pessoa física do Síndico, Rogério Bozzo Neto, assim
como incluir no polo passivo cada um dos titulares das unidades autônomas do Condomínio, deixou de levar
em consideração que o caso em testilha trata-se de procedimento de jurisdição voluntária em observância
ao disposto nos artigos 719 a 725 do Código de Processo Civil, razão pela qual é totalmente dispensável a
inclusão de cada proprietário das unidades autônomas no polo passivo da demanda. A exigência de
inclusão de todos os proprietários das unidades se afigura completamente equivocada e desnecessária, visto
que inexiste conflito de interesses com relação a cada um dos 287 proprietários das unidades condominiais.
Com efeito, o pleito formulado é meramente de natureza declaratória, buscando o reconhecimento judicial
para a prorrogação do mandato do síndico atual pelo prazo 90 dias, visando evitar prejuízos ao
Condomínio, ora Agravante, sobretudo tudo no que diz respeito a sua representatividade e evitar os
impactos decorrentes do término do mandato do síndico em sua atividade (bloqueio de contas, ausência de
representatividade perante terceiros, impossibilidade de cumprir obrigações, entre outras). Ou seja, no caso
em testilha, inexiste conflito de interesses entre partes, devendo tão somente ser reconhecido o interesse do
Condomínio em ter solucionado possíveis problemas de representatividade em decorrência do fim do
mandato do atual síndico diante da impossibilidade de convocar e realização novas eleição em Assembleia
Geral Ordinária, nos termos previstos na Convenção do Condomínio. Desse modo, verifica-se que é a
Agravante que sofrerá todos prejuízos em caso de não prorrogação do mandato do síndico atual”. Pede
o provimento do recurso para “afastar a necessidade de inclusão no polo passivo da presente
demanda cada um dos proprietários das unidades do condomínio”, bem como para decretar “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079579-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.944
3
prorrogação por 90 (noventa) dias do mandato do atual Síndico Sr. ROGÉRIO BOZZO NETO, brasileiro,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG sob no 149811044, inscrito no CPF/MF sob no
101.042.318-58, até que esteja plenamente solucionada a pandemia de saúde pública ocasionada pelo novo
Coronavírus (COVID-19), de modo que esteja devidamente autorizado a continuar representando os
interesses do Condomínio”.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido
pelo relator (fls. 66/68).
É o relatório.
Consta da inicial que “o Requerente é Condomínio Edilício devidamente
constituído e representado nos termos da lei, conforme comprovam os atos constitutivos anexos (Atos
Constitutivos - Convenção de Condomínio e Ata de eleição de síndico). O síndico que atualmente representa
o condomínio, Sr. ROGÉRIO BOZZO NETO, foi eleito para o mandato compreendido entre 20 de abril de
2018 a 19 de abril de 2020, conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária que ocorreu em 19 de abril de
2018. Sabe-se ainda que o artigo 19o da Convenção do Condomínio estabelece que a eleição para síndico
deve ocorrer bienalmente, podendo, inclusive, haver reeleição, em total consonância com o disposto no
artigo 1.347 do Código Civil. Pois bem. Por força dos dispositivos acima mencionados e considerando a
proximidade do fim do mandato do síndico, seria necessária a convocação de Assembleia Geral Ordinária
objetivando nova eleição, sendo que a pretensão do Condomínio era realizar o sufrágio pertinente no início
do mês de abril do corrente ano. Acontece, todavia, que a Organização Mundial da Saúde declarou em
11.03.2020 a caracterização do quadro de pandemia em razão da disseminação do novo coronavírus,
denominado Sars-Cov-2, razão pela qual as autoridades governamentais da República Federativa do Brasil,
no uso de suas prerrogativas, recomendaram uma série de medidas acautelatórias restritivas de direitos com
o fim de evitar a propagação da pandemia, bem como o eventual colapso do sistema básico de saúde. Já em
20/03/2020 o Senado Federal aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo
governo federal diante da pandemia de coronavírus, tornando indubitável o cenário extraordinário de força
maior e os seus graves prejuízos e reflexos de natureza sanitária e econômica. Ou seja, diante da situação
de anormalidade decorrente do avanço exponencial da pandemia do Novo Coronavírus SARSCov-2 e dada
a necessidade de adoção de medidas que visam diminuir o trânsito e aglomerações de pessoas a fim de
minimizar a propagação e preservar a saúde de todos os moradores, não se afigurou viável e recomendada
a realização de assembleias, inclusive, aquelas destinadas a eleição do síndico, como no presente caso. Por
tal razão, o CONDOMÍNIO PRAÇA DAS ÁGUAS viu-se obrigado a SUSPENDER a convocação e
realização da Assembleia Geral Ordinária para eleição de síndico. E cabe aqui destacar que a suspensão da
realização da Assembleia Geral Ordinária para eleição do síndico não se mostrou medida ilegal e
desproporcional, na medida em que o condomínio em questão é composto por 288 unidades autônomas,
conforme se extrai do artigo 3o da Convenção do Condomínio. E não se pode deixar de levar em
consideração que dentre esses moradores há condôminos com idade superior a 60 anos e também
portadores de doença crônicas (diabetes, hipertensão, asma) que são mais suscetíveis a complicações do
novo coronavírus, sendo estes considerados do grupo de risco pelas autoridades sanitárias. Posto isso,
revela-se claramente, ao menos no presente momento, a inviabilidade de convocação de assembleia para
nova eleição de síndico, tendo em vista o grande número de pessoas que se reunirão para votar,
principalmente pela previsão em pauta da eleição do síndico, o que contraria veementemente as orientações
de prevenção emitidas pelo Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo e Governo Municipal no
sentido de evitar aglomerações de pessoas. Importante ainda consignar que não há previsão na Convenção
Condominial que possibilite a utilização de aplicativos de votação, ou qualquer outro instrumento para a
realização de assembleia virtual. Soma-se a isto o fato de que o quadro no Brasil cada dia que passa está se
agravando e para proteger toda a coletividade foi publicada Lei Federal no 13.979/2020, fixando o dever de
toda a pessoa se sujeitar às suas medidas e colaborar com as informações, bem como, pelo Governo
Federal, Estadual e Municipal foi decretado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, Decreto Legislativo no
06/2020, de 20 de março de 2020, Decreto Estadual no 64.879/2020, Decreto Estadual no 64.881, Decreto
Municipal no 59.283, de 16 de março de 2020. Diante das circunstâncias aqui apresentadas, não há dúvidas
que dada a necessidade de atender as recomendações das autoridades públicas e privadas acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079579-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.944
4
combate ao novo coronavírus a fim de evitar possíveis contaminações entre os condôminos, o que tornou a
convocação de assembleia ordinária para a reeleição do síndico atual ou a eleição de um novo gestor
totalmente inviabilizada Logo, a situação de urgência gerada pelo Covid-19 possibilita que o mandato do
síndico seja prorrogado de forma tácita, tratando-se esta de uma medida razoável a fim de evitar danos à
coletividade, face as consequências nocivas da incerteza sobre quem teria poderes para administrar o
condomínio. Ocorre que diante do cenário apresentado e o fim do mandato do síndico atual em 19/04/2020,
o Condomínio começou a enfrentar diversos problemas de representatividade perante órgãos públicos e
privados, sendo ainda impedido de realizar movimentações bancárias, negociações perante terceiros,
formalizar contratos, entre outros atos. Tal fato, inclusive, afetou a possibilidade do Síndico realizar os
pagamentos das despesas condominiais desde o último dia 24/04/2020, uma vez que foram bloqueadas as
contas do Condomínio por ausência de representante legal após o vencimento do mandato. A esse respeito,
vale registrar que apesar de não existir vedação expressa quanto a sucessivas reeleições do síndico,
algumas instituições bancárias não aceitam a prorrogação da procuração do síndico se não houver
previsão na convenção quanto a possibilidade de reeleição. Desse modo, visando priorizar questões de
saúde pública em detrimento de interesses privados do condomínio e contribuir de forma efetiva para o
isolamento social que se faz imprescindível no presente momento é a presente demanda para pleitear a
declaração da prorrogação do mandato do Síndico atual pelo prazo de 90 (noventa) dias”.
Foi então proferida a decisão recorrida nos seguintes
termos: “1. Liminar: INDEFIRO a liminar por absoluta falta de amparo legal. 2. Aditamento: É a
pessoa física de ROGÉRIO BOZZO NETO que pretende ter seu mandato de síndico compulsoriamente
prorrogado em face dos titulares das unidades autônomas. Assim sendo, deve ser aditada a inicial para
figurar no polo ativo apenas a pessoa física de ROGÉRIO BOZZO NETO e, no polo passivo, cada um dos
titulares das unidades autônomas do CONDOMÍNIO. Prazo de quinze dias úteis, sob pena de indeferimento
da inicial (NCPC 321, § único). Int”.
Ressalvado o entendimento do magistrado de primeiro
grau, a análise da petição inicial revela a possibilidade de adoção do
procedimento de jurisdição voluntária, nos termos do artigo 725, incisos IV e
VII, do Código de Processo Civil (“Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o
pedido de: (...) IV - alienação, locação e administração da coisa comum; VII - expedição de alvará
judicial”).
Como observa Nelson Nery Junior, há “interesses privados que,
em virtude de opção legislativa, comportam fiscalização pelo poder público, tendo em vista a relevância que
representam para a sociedade”. Seus princípios fundamentais “são diferentes dos que inspiram
a jurisdição contenciosa, tendo-se em vista a própria natureza peculiar da administração pública de
interesses privados. A relação jurídica que se forma entre os interessados é unilateral, pois aqui não se trata
de decidir litígios, mas sim de dar-lhes assistência protetiva. O juiz integra o ato ou negócio jurídico
privado, homologando-o, autorizando-o, aprovando-o. Está é uma das razões que impedem seja ele, a um só
tempo, partícipe integrante do negócio jurídico privado e fiscal da lei”.
Nesse passo, o pedido em exame deve observar os
dispositivos que regem o procedimento de jurisdição voluntária, destacando-
se aqui a regra do artigo 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
“ O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução
que considerar mais conveniente ou oportuna”.
A excepcionalidade do momento vivenciado pelo mundo
globalizado e especificamente em todo o Brasil (fato público e notório)
ensejou a edição da Lei no 13.979/20, dispondo sobre as medidas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079579-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.944
5
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
destacando-se os seguintes dispositivos: “Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as medidas que
poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. § 1o As medidas estabelecidas nesta Lei
objetivam a proteção da coletividade. (...) Art. 2o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: I -
isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do coronavírus; e II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus. (...) Art. 3o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências,
dentre outras, as seguintes medidas: I- isolamento; II quarentena (...)”.
Por sua vez, nos âmbitos municipais e estaduais foram
editados diversos decretos, destacando-se aqui o Decreto no 59.283, de 16 de
março de 2020, por meio do qual se declarou “situação de emergência” no
Município de São Paulo, bem como o Decreto no 64.879, de 20 de março de
2020, que reconheceu o “estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19,
que atinge o Estado de São Paulo”.
Nesses termos, reputa-se justificada a dificuldade
alegadamente enfrentada pelo agravante para a realização de assembleia
objetivando efetuar a eleição de síndico, cujo mandato do atual representante
cessou em 20 de abril de 2020 (fls. 45/49 de origem).
A situação a que está submetido o condomínio agravante
caracteriza nitidamente a ocorrência de lesão a direito individual,
considerando competir ao síndico “representar, ativa e passivamente, o condomínio,
praticando em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns” (Código Civil,
artigo 1.348, II), destacando-se aqui a dificuldade de representatividade
perante órgãos públicos e privados, bem como a impossibilidade de efetuar
movimentações bancárias (pagamento de contas) e de celebrar contratos,
conforme descrito na inicial, de tal modo que é incumbência do Poder
Judiciário apreciar a pretensão (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV)
e, no mérito, deferir o pedido de tutela de urgência para prorrogar o mandato
do síndico Rogério Bozzo Neto pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 20
de abril de 2020.
A esse propósito, cabe destacar a regra do artigo 1.347 do
Código Civil que determina que “A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser
condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-
se”, renovação que se admite possível, independentemente de nova assembleia
e pelo prazo deferido, diante da excepcionalidade demonstrada, buscando
evitar maiores prejuízos à administração do condomínio.
Conforme assinala Francisco Eduardo Loureiro, “Escoado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079579-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.944
6
prazo do mandato do síndico, no silêncio da convenção, suas atribuições se prorrogam, até nova eleição,
para evitar que o condomínio permaneça certo período sem representação, em detrimento de todos os
condôminos e terceiros” (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 8a
ed.Barueri, SP: Manole, 2014, p. 1281).
Em caso análogo, assim decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de prorrogação de mandatos.
Determinação de emenda da petição inicial. Hipótese que não se
enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Deferimento, no entanto, da tutela de urgência para autorizar a
prorrogação dos mandatos do atual corpo diretivo do agravante, até que
cessem as recomendações de isolamento emanadas do Poder Público
em razão da pandemia da covid-19. Número elevado de condôminos
que torna inviável a realização de assembleia para eleição do síndico.
Medida necessária para preservar a saúde dos condôminos e, ao mesmo
tempo, garantir a representatividade do condomínio perante os órgãos
do Poder Público e prestadores de serviços. Recurso conhecido em parte,
sendo provido na parte conhecida (32a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2060469-80.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ruy Coppola, 15.4.2020)
Cabe ressaltar, nesse contexto, o Projeto de Lei no 1.179-A
de 2020, pendente de sanção presidencial, que assim prevê em seu artigo 12:
“A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e a respectiva votação
poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por
meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino
será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial.
Parágrafo único. Se não for possível a realização de assembleia condominial
na forma prevista no caput deste artigo, os mandatos de síndico vencidos a
partir de 20 de março de 2020 ficarão prorrogados até 30 de outubro de
2020”.
Tal situação não afasta a busca da adoção, pelo síndico,
das medidas necessárias a, nesse período, obter, de alguma forma, a
manifestação de vontade dos condôminos, sem a realização de assembleia
presencial.
Em resumo, fica deferido o pedido de tutela de urgência
para prorrogar o mandato do síndico Rogério Bozzo Neto, pelo prazo de 90
(noventa) dias, a partir de 20 de abril de 2020.
A ausência de litigiosidade torna despicienda a inclusão no
polo passivo de todos os condôminos, bastando ao síndico divulgar o
conteúdo do presente acórdão à coletividade condominial.
De rigor, assim, a reforma da decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079579-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15.944
7
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator